Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Latrocínio. Confissão espontânea. Delação premiada. Fração de redução da pena. Analogia. Impossibilidade.
A fração de redução da pena na delação premiada (2/3) não na pode ser usada na atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza e finalidade diversas, com regramentos próprios. E, onde não há lacuna legislativa, não se utiliza da analogia. Apelações não providas.